Tribunal: STF
Processo: ARE 1351411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - NASCIMENTO DE BEBÊ COM PROBLEMAS CARDIACOS QUE NÃO FORAM DETECTADOS, DE IMEDIATO, PELOS MEDICOS - DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL QUE CONTASSE COM UTI NEONATAL - MORTE DO RECÉM-NASCIDO - LAUDO PERICIAL INCONTESTE - CULPA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM E DA EQUIPE MÉDICA DEMONSTRADA PELA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS REGISTROS - CONJUNTO DE FALHAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS - AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DE SAÚDE DO NASCITURO QUE CAUSOU A SUA MORTE - SOLIDARIEDADE DOS RÉUS - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PROCEDENCIA. MANUTENÇÃO.



    1- Inexistência de afronta a garantia constitucional inserta no inciso IX, do art. 93 e LV, 5º da Carta da República ou mesmo violação ao art. 489, do CPC/2015. 2- O juiz não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentada pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes e relevantes, para formar seu convencimento. 3- Inversão do ônus da prova que deve ser mantida. 4- Verossimilhança das alegações da Autora e sua hipossuficiência com o encargo de comprovar a existência de erro médico, o que autoriza a aplicação da teoria da distribuição da dinâmica do ônus da prova pelo magistrado, consagrado no art. 373, § 1º do NCPC. 5- A produção da prova compete à parte que tiver melhores condições de produzi-la, no caso, inegavelmente, aos Réus que devem demonstrar a regularidade e higidez do procedimento médico, o que retira da Autora o ônus de produzir a prova do erro ou inadequação no tratamento despendido ao recém-nascido. 6- Solidariedade entre os Réus. Conquanto o hospital tenha natureza privada, atua como longa manus do Município, com quem possui contrato firmado para atendimento da população pelo SUS – Sistema Único de Saúde. 7- O fato de o atendimento médico ter ocorrido no Hospital Nossa da Saúde da Beneficência Portuguesa, através de profissionais ali lotados, não afasta a legitimidade do Município. 8- O sistema de responsabilidade civil do Estado recepciona a teoria do risco administrativo, desobrigando o lesado de demonstrar a culpa da Administração para obter indenização em razão de ato danoso causado por seus agentes. 9- Aplicação da regra inserta no art. 37 § 6º da Constituição da República. 10- Omissão nas cautelas exigidas dos profissionais médicos, a quem cabiam envidar todos os esforços e meios ao seu alcance para que vida do bebê fosse preservada. 11- Laudo pericial revelando que faltou naquele ambiente de cuidado recursos humanos, recursos materiais e outros que poderiam pelo menos garantir que fora feito o necessário. 12- Nexo de causalidade comprovado. Conjunto de fatos que autoriza dizer, sem sombra de dúvida que, o recém-nato foi, sim, vítima de atendimento displicente, o que acarretou o agravamento das suas condições clínicas, que o submeteu, por consequência, a intenso sofrimento que o levou a morte. 13- Aplicação da Teoria da Perda da Chance na solução justa da demanda à luz do princípio democrático de direito e de respeito à dignidade da pessoa humana. 14- Dano moral, que deriva do próprio fato negligente, isto é, ocorre in re ipsa. 15- Dever de indenizar, nos termos do que estabelece o art. 37, § 6º da Constituição da República, art. 734, caput c/c art. 927, parágrafo único do NCC. 16- Quantum indenizatório que deve ser mantido em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), uma vez que a parte Autora não recorreu postulando a sua majoração, devendo ser entendido que a ela se deu por satisfeita com tal quantia. 17- Reparo na sentença para que a correção monetária passe a incidir desde o seu arbitramento da indenização, conforme a Súmula 362 do STJ, e com incidência de juros de mora a contar do evento danoso, ou seja, 13/09/2004, na forma do disposto na súmula 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil de 2002, até 29/06/2009, início da vigência da Lei 11.960/2009, que alterou a redação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, quando deverá ser aplicada correção monetária e os juros moratórios conforme a tese nº 905 firmada pelo STJ, e, com as eventuais adequações advindas da decisão definitiva do STF no julgamento do RE 870.947/SE, a ser aplicado na fase de liquidação. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, é certo que a responsabilidade do hospital deve ser aferida na media da sua culpabilidade, e o dever de indenizar somente se exclui caso haja comprovação de que foram adotadas todas as medidas necessárias para evitar a morte do bebê. Caso tenha havido omissão, ou se as medidas adotadas pelo Estado, através de seus agentes, não foram corretas e idôneas, descortina-se a responsabilidade civil pelos danos experimentados, surgindo o dever de indenizar, nos termos do que estabelece o art. 37, § 6º da Constituição da República, art. 734, caput c/c art. 927, parágrafo único do NCC.



    In caso, inexiste controvérsia quanto à morte do filho dos Autores, bem como o nexo de causalidade, que está concretizado no conjunto probatório dos autos, do qual se extrai às falhas na prestação dos serviços por parte dos profissionais, e que foi determinante no agravamento do quadro clínico do nascituro, o que causou a sua morte”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente